Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECÁLCULO DAS PARCELAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, exibição de documentos e repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se a juntada posterior do contrato caracteriza falta de transparência apta a justificar inversão do ônus da prova ou revisão contratual; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal não consignado configura abusividade apta a ensejar limitação judicial à taxa média de mercado; (iii) determinar se, à luz do Tema no 27 do STJ, a simples discrepância entre a taxa contratada e a taxa média do BACEN autoriza a revisão judicial; e (iv) verificar se são cabíveis o recálculo das parcelas e a repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada do instrumento contratual aos autos permitiu o exame integral das cláusulas pactuadas, de modo que a obtenção tardia do documento não comprometeu a análise do negócio jurídico nem evidenciou prejuízo processual apto a justificar inversão do ônus da prova ou reconhecimento de falta de transparência invalidante.
4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui natureza meramente referencial e a revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando a abusividade concreta estiver cabalmente demonstrada à luz das peculiaridades da operação, nos termos do Tema no 27/STJ.
5. A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado constitui elemento relevante de comparação, mas não basta, por si só, para autorizar a intervenção judicial sem demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual concreto.
6. Ausente prova de abusividade concreta dos juros pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, modalidade sem garantia real e sujeita a maior risco de inadimplemento, não há fundamento para o recálculo das parcelas nem para a repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A apresentação do contrato no curso do processo afasta a alegação de falta de transparência quando possibilita o exame completo das cláusulas e não demonstra prejuízo processual ao consumidor.
2. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referência para o controle judicial dos juros remuneratórios, sem caráter de teto automático para as operações de crédito pessoal não consignado.
3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou de desvantagem exagerada, não bastando a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado.
4. Se não demonstrada abusividade concreta dos juros pactuados, são indevidos o recálculo das parcelas e a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, V, e 51, § 1o. CPC/15, arts. 63, § 5o, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27. STJ, REsp 2.056.792/RS.